Tribunal: TJDFT
Processo: 0007520-90.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007520-90.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA, VILLA VERDE SA-ARQUITETURA ENGENHARIA E PAISAGISMO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL, FERNANDA SILVA PORTELA, VILLA VERDE SA-ARQUITETURA ENGENHARIA E PAISAGISMO D E S P A C H O Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, pela apelante Fernanda Silva Portela (ID 22247191), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a declaração e documentação que ateste a sua incapacidade financeira. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021, 09:31:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator